Tribunal: TJMT
Processo: 1007028-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007028-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARRESTO DE BENS. MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou o arresto e a indisponibilidade de bens imóveis para garantia de crédito reconhecido judicialmente em ação de resolução contratual por inadimplemento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da constrição patrimonial deferida no cumprimento provisório de sentença.

III. Razões de decidir

O cumprimento provisório de sentença admite medidas cautelares para assegurar a efetividade da execução.

A probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados pela sentença de procedência confirmada em grau recursal e indícios concretos de desfazimento patrimonial pela agravante.

O arresto possui natureza cautelar e foi limitado ao valor do crédito executado, observando a proporcionalidade.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, nos termos do art. 489 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cumprimento provisório de sentença autoriza medidas cautelares de constrição patrimonial para garantir a efetividade da execução. 2. O arresto limitado ao valor da execução observa os princípios da proporcionalidade e adequação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 520 e seguintes, 995, parágrafo único, e 1.012, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CX Construções Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por Sérgio Ricardo de Almeida, determinou a lavratura de termo de arresto sobre os imóveis indicados pelo exequente, bem como a expedição de certidão para averbação da constrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, até o limite do valor atribuído à execução.

Inconformada, a agravante alega, em apertada síntese, que a decisão agravada é nula por negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de enfrentar a alegação de falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual que embasa a condenação, questão que afirma ser central à controvérsia e cuja apuração dependeria de prova pericial grafotécnica indeferida na origem, estando pendente de apreciação em sede recursal. Sustenta que, enquanto subsistir controvérsia acerca da autenticidade do título e da validade da sentença, não se encontra configurada a probabilidade do direito necessária à constrição patrimonial.

Assevera, ainda, a ausência de liquidez do crédito executado, afirmando que não haveria prova documental idônea a demonstrar o alegado desembolso no montante reconhecido na sentença, o que tornaria excessiva a constrição no valor de R$ 1.100.000,00. Aduz, igualmente, a ocorrência de
periculum in mora
inverso, argumentando que os imóveis atingidos pela ordem de arresto integram o estoque comercial da empresa, constituindo ativo circulante essencial à sua atividade econômica, de modo que a indisponibilidade registral comprometeria o capital de giro e a continuidade da atividade empresarial. Defende, por fim, violação ao princípio da menor onerosidade e ao art. 805 do CPC, requerendo, subsidiariamente, a limitação da constrição ao valor que reputa documentalmente comprovado. Ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 348654852).

O d. Juízo prestou as informações, mantendo a decisão (id. 350899373).

O agravado apresentou contraminuta, suscitando preliminar de perda do objeto. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 350924887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Sérgio Ricardo de Almeida em desfavor de CX Construções Ltda., fundada em alegado inadimplemento de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, por meio da qual o autor postulou, em síntese, a entrega do imóvel adquirido ou, subsidiariamente, a resolução contratual com restituição dos valores pagos e reparação indenizatória.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença de procedência, a qual decretou a resolução do contrato por inadimplemento absoluto da requerida, condenando-a à restituição da quantia de R$ 898.000,00, acrescida de correção monetária e juros legais, ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00, bem como ao pagamento de multa moratória contratual de 2% sobre o valor do imóvel, além de rejeitar o incidente de falsidade documental suscitado pela demandada. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 322368910 – autos principais).

Irresignada, CX Construções Ltda. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, ocorrência de coisa julgada formal decorrente de ação anteriormente extinta em razão da cláusula compromissória arbitral, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia grafotécnica requerida, ausência de comprovação dos pagamentos alegados pelo autor e inexistência de inadimplemento apto a ensejar a condenação imposta.

Esta Terceira Câmara, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Na oportunidade, o colegiado afastou as preliminares suscitadas pela apelante, reconheceu a suficiência do conjunto probatório produzido nos autos e concluiu pela efetiva demonstração do inadimplemento contratual imputável à construtora, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Paralelamente ao processamento do recurso de apelação, Sérgio Ricardo de Almeida formulou pedido incidental de tutela de urgência perante esta Corte de Justiça, requerendo o bloqueio de bens e a indisponibilidade patrimonial da recorrente, sob o argumento de que a empresa estaria promovendo alienações patrimoniais aptas a frustrar futura satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Sustentou, para tanto, a existência de indícios de dilapidação patrimonial, especialmente diante da alienação de imóveis integrantes do Condomínio Terra Selvagem.

O pedido cautelar foi deferido monocraticamente, sendo determinada a indisponibilidade de bens imóveis pertencentes à empresa agravante, limitada ao valor do crédito discutido. Contra tal decisão foi interposto agravo interno, posteriormente desprovido pela Terceira Câmara, que reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito evidenciada pela sentença de procedência e o perigo de dano consistente no risco de dilapidação patrimonial da devedora.

O agravado iniciou o Cumprimento Provisório de Sentença no 1002816-21.2026.8.11.0041, postulando a efetivação das medidas constritivas anteriormente deferidas. O Juízo de origem, acolhendo o pleito executivo, determinou a lavratura do termo de arresto dos imóveis indicados pelo exequente e a expedição das competentes certidões para averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ensejando a interposição do presente Agravo de Instrumento por CX Construções Ltda.

Não concordando com a r. decisão, recorre a ré, ora agravante, alegando, em síntese, (i) a nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional; (ii) a ausência de probabilidade do direito invocado pelo exequente, diante da alegada falsidade documental do contrato que embasa a condenação; (iii) a existência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial grafotécnica; (iv) a fragilidade probatória quanto ao valor executado; (v) a inexistência de risco concreto apto a justificar a constrição patrimonial; e (vi) a desproporcionalidade da medida de arresto deferida pelo Juízo de origem.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da constrição patrimonial ou concessão de efeito suspensivo à medida.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Dito, cinge-se a questão em analisar a decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, determinou a constrição de bens imóveis de titularidade da agravante, como medida assecuratória voltada à garantia da efetividade do crédito judicial reconhecido em favor do agravado.

Inicialmente, afasto a alegação de perda superveniente do objeto do presente recurso, suscitada pelo agravado em contrarrazões, sob o argumento de que o julgamento da apelação teria esvaziado a utilidade do agravo.

Isso porque, o objeto deste recurso é autônomo e específico, circunscrevendo-se ao controle de legalidade da decisão que determinou a constrição patrimonial no âmbito do cumprimento provisório. Não se confunde, portanto, com o mérito da demanda principal, tampouco com a definição do direito material subjacente.

A superveniência de acórdão confirmatório da sentença, longe de prejudicar o agravo, reforça a utilidade da medida constritiva, na medida em que consolida a probabilidade do direito invocado.

Portanto, rejeito a preliminar
.

Superado esse ponto, avançando na resolução da celeuma, nos termos dos arts. 520 e seguintes do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença admite a adoção de medidas executivas e assecuratórias destinadas à preservação da utilidade do provimento jurisdicional, inclusive constrição patrimonial, quando presentes elementos concretos de risco à efetividade da execução.

A par disso, a tutela provisória de urgência recursal permite ao relator conceder os efeitos da tutela antecipada ou cautelar durante o processamento do recurso, conforme disposto nos arts. 932, inc. II, 995, parágrafo único e 1.012, §3o, todos do CPC, desde que demonstrados os requisitos legais.

Nesse contexto, a determinação de arresto ou indisponibilidade de bens revela-se providência típica e adequada, especialmente quando voltada à preservação da efetividade da execução.

Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, a probabilidade do direito, no caso concreto, não apenas se encontra presente, como se revela qualificada e intensificada.

Isso porque o crédito perseguido pelo agravado foi reconhecido por sentença de procedência, e confirmado integralmente por acórdão desta Corte, lastreado em conjunto probatório reputado suficiente, inclusive com rejeição expressa das alegações de falsidade documental e insuficiência de prova.

A tentativa da agravante de reavivar, nesta sede recursal, discussões atinentes à validade do contrato, à autenticidade de assinaturas e à extensão do pagamento realizado configura indevida rediscussão de matéria já decidida, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões.

Por outro lado, o perigo de dano igualmente se encontra devidamente caracterizado.

Conforme elementos constantes dos autos, havia indícios concretos de que a agravante vem promovendo a alienação de bens imóveis no curso da demanda, circunstância que evidencia risco real de dilapidação patrimonial e potencial frustração da execução.

Não se trata, portanto, de risco hipotético ou abstrato, mas de situação fática concreta, demonstrada pela parte contrária, que justifica a pronta intervenção jurisdicional.

A inércia do Poder Judiciário, em hipóteses como a presente, poderia conduzir à ineficácia prática da tutela jurisdicional, esvaziando o conteúdo material da decisão judicial já proferida.

Esclarecidos tais pontos, cumpre destacar que a medida impugnada ostenta natureza estritamente cautelar, não se confundindo com atos de expropriação ou satisfação do crédito.

O arresto de bens não implica transferência patrimonial, tampouco antecipa os efeitos da execução definitiva, limitando-se a resguardar a utilidade do processo, mediante a indisponibilidade de ativos suficientes à garantia do juízo.

No tocante à alegação de excesso, não se verifica qualquer desproporcionalidade.

A constrição foi expressamente limitada ao valor do crédito buscado pelo autor, não havendo notícia de bloqueio indiscriminado ou abusivo. Ao contrário, a medida revela-se adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, pois adequada, por ser apta a garantir o resultado útil do processo e necessária, diante do risco de dilapidação patrimonial. Além disso, é proporcional por não exceder o montante devido discutido.

Por fim, não prospera a alegação de nulidade da decisão agravada por suposta deficiência de fundamentação.

Embora sucinta, a decisão agravada enfrentou os elementos essenciais à concessão da medida, examinando a presença dos requisitos autorizadores do cumprimento provisório e da constrição patrimonial, o que se mostra suficiente à compreensão das razões de decidir, em conformidade com o art. 489 do CPC.

Cumpre observar, ademais, que o
decisum
não surgiu dissociado do contexto processual da demanda. Antes da instauração do cumprimento provisório, esta Corte havia apreciado pedido incidental de tutela cautelar formulado pelo exequente, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do risco de dano, especialmente diante dos elementos indicativos de dilapidação patrimonial da executada.

Nesse cenário, a decisão proferida pelo juízo de origem, ao determinar a lavratura do arresto e a averbação da constrição, concretizou providência assecuratória compatível com a orientação cautelar anteriormente firmada, em reforço à efetividade do cumprimento provisório de sentença.

Não se exige do magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles suficientes à formação de seu convencimento, circunstância verificada na hipótese dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026